Tribunal: TJDFT
Processo: 0733448-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733448-68.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER APELADO: ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE VIDERIA E REGIAO - ATRAVIR D E S P A C H O Em contrarrazões, ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE VIDERIA E REGIAO – ATRAVIR (autora/apelada) afirma que “resta evidente através da análise do recurso que o único intuito da apelante é procrastinar o feito, utilizando do presente recurso de forma temerária (...)” - ID49608905 – p.3. À luz dos artigos 9o e 10, CPC, manifeste-se DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF acerca de tal alegação. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Processo redistribuído em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias (Portaria GPR n. 2.157, de 6 de setembro de 2023). Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora